Tribunal: STF
Processo: AI 529599
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSÕES. ILEGITIMIDADE. COBRANÇA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. 


1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ilegitimidade da cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre proventos da inatividade e pensões de servidores públicos, após o advento da Emenda Constitucional 20/1998. 




2. Agravo regimental desprovido.